Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de intimação do agravado para indicar bens à penhora, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
2. A legislação processual civil considera atentatória à dignidade da Justiça a conduta do executado que, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. Essa situação pode resultar em multa de até vinte por cento do valor atualizado do débito em execução (artigo 774, inciso V e parágrafo único, do Código de Processo Civil). 2.1. Ao contrário do defendido pelo agravante, a referida advertência e penalidade processual não decorre das diversas tentativas frustradas de localização de bens do devedor para satisfação do crédito, mas quando demonstrada: a) a efetiva conduta dolosa do devedor de ocultar bens, aliado b) a presença de indícios de bens de sua propriedade capazes de responder pelo débito exequendo.
3. No caso, não seria digno aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor que não possui bens passíveis de penhora, representando a determinação processual, na presente hipótese, penalidade ao devedor que sabidamente não possui patrimônio capaz de responder pela dívida. 3.1. O fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora, como sói acontecer com milhões de outros devedores, confirmada por diversas tentativas frustradas de localização de bens, tão somente revela a ineficiência da medida na intimação do devedor para indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora”, admitida apenas quanto comprovado indícios da existência de bens e ocultação propositada do devedor, inexistente nos autos. 3.2. Precedente: “[...] O artigo 774, inciso V, do CPC dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 1.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. Precedentes desta Corte. 2. A má-fé não se presume. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não resta demonstrado em sede de cognição sumária, prevista para o momento, devendo tal alegação ser comprovada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07109216820248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/6/2024).
4. Recurso improvido.